Tribunal: TJDFT
Processo: 0746014-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746014-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marilia Aparecida Rodrigues Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marilia Aparecida Rodrigues contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia nos autos do processo no 0701543-53.2022.8.07.0002. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 52820559), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator